Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727825-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ROGERIO DOS SANTOS AGRAVADO: CLEUZA PEREIRA GOMES LANCHONETE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO ROGÉRIO DOS SANTOS (credor) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada contra CLEUZA PEREIRA GOMES LANCHONETE, processo n. 0731251-93.2018.8.07.0001, na qual desconstituiu a penhora sobre bem imóvel. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 99241663): “Tendo em vista que não houve manifestação do Exequente quanto ao interesse na manutenção da penhora do veículo de placa JHG8355 face às informações certificadas pelo oficial de justiça (certidão de ID 94139672), desconstituo a penhora mencionada e promovo a liberação do gravame, conforme protocolo anexo. Retornem os autos ao arquivo. I.” Recorre o credor, alegando que a r. decisão merece ser reformada, pois a manutenção da penhora é necessária, uma vez que não fora quitada a dívida. Afirma que “a restrição de circulação via RENAJUD se mostra mais eficiente na localização, avaliação e penhora do veículo.” Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, “no sentido de reformar a decisão agravada para determinar a medida de restrição de circulação do referido veículo com a constituição do gravame e da penhora’. Preparo recolhido (ID 28632259). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em comento, o Agravante é credor da parte agravada, cujo valor do débito, segundo a ultima atualização (08/07/2021) é de R$ 5.031,84 (ID 97016210). Nos autos restou penhorado, via RENAJUD, o veículo FIAT/SIENA, placa: JHG8355 cor: prata chassi: 9BD17206G73279394 município: VALPARAÍSO DE GOIÁS combustível: álcool/gasolina renavam: 00902008846 ANO:2006/2007. Referido bem não fora localizado pelo oficial de justiça, e instado a se manifestar, o credor quedou-se inerte. Com a devida vênia aos argumentos da parte agravante, mas, em princípio, a razão da desconstituição da penhora fora a sua própria inércia, que instado a se manifestar a esse respeito, não o fez. Logo, conclui-se que urgência não há. Diante deste descortino, e por não estarem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, entendo que é perfeitamente plausível aguardar a decisão pelo egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator